Tribunal: TJSP
Processo: 1001280-50.2017.8.26.0080
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. VALOR DA CAUSA RETIFICADO PELO JUIZ. MANUTENÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANTIDA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. AUTOR QUE NÃO CUMPRIU OBRIGAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA METADE DO IMÓVEL EM

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. VALOR DA CAUSA RETIFICADO PELO JUIZ. MANUTENÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANTIDA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. AUTOR QUE NÃO CUMPRIU OBRIGAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA METADE DO IMÓVEL EM LITÍGIO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE AS PARTES. AVENÇA RESCINDIDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL EVIDENCIADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não se reconhece cerceamento de defesa, sob o argumento de não ter sido dada oportunidade de manifestação, quando a parte, de forma espontânea, peticiona nos autos e impugna o pedido reconvencional.
2. Não carece de fundamentação a sentença que, mesmo de forma sucinta, apresenta motivo suficiente para rejeitar a pretensão da parte.
3. O recurso deve atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade.
4. Incumbe à parte autora o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, segundo o que estabelece ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
5. Admite-se a rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel quando ausente prova de que o adquirente cumpriu a sua obrigação de pagamento das parcelas do preço convencionado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318274
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001280-50.2017.8.26.0080, da Comarca de Cabreúva, em que é apelante VALDEMIR
DOS SANTOS SAMPAIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada SUELEIDE BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001280-50.2017.8.26.0080
2
Apelação Cível no 1001280-50.2017.8.26.0080
Apelante: Valdemir dos Santos Sampaio
Apelado: Sueleide Batista
V. 0709
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
EXTINÇÃO
DE
CONDOMÍNIO
E
ARBITRAMENTO
DE
ALUGUEL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA
SENTENÇA.
INOCORRÊNCIA.
VALOR
DA
CAUSA
RETIFICADO PELO JUIZ. MANUTENÇÃO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANTIDA. FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO
NÃO
COMPROVADO.
AUTOR
QUE
NÃO
CUMPRIU
OBRIGAÇÃO
PARA
AQUISIÇÃO DA METADE DO IMÓVEL EM LITÍGIO.
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO
RECONVENCIONAL.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE
AS PARTES. AVENÇA RESCINDIDA. INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL EVIDENCIADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não se reconhece cerceamento de defesa, sob o argumento de
não ter sido dada oportunidade de manifestação, quando a parte,
de forma espontânea, peticiona nos autos e impugna o pedido
reconvencional.
2. Não carece de fundamentação a sentença que, mesmo de forma
sucinta, apresenta motivo suficiente para rejeitar a pretensão da
parte.
3. O recurso deve atacar especificamente os fundamentos da
decisão recorrida, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade.
4. Incumbe à parte autora o ônus da prova do fato constitutivo de
seu direito, segundo o que estabelece ao artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil.
5. Admite-se a rescisão de compromisso de compra e venda de
imóvel quando ausente prova de que o adquirente cumpriu a sua
obrigação de pagamento das parcelas do preço convencionado.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial (págs. 208/211),
cujo relatório adoto, por meio da qual a MMa. Juíza da Vara Única de Cabreúva, em
ação de extinção de condomínio e arbitramento de aluguéis, julgou improcedente o
pedido inicial e procedente o pedido reconvencional, para declarar a resolução do
contrato objeto dos autos, firmado entre as partes. Ante a sucumbência, condenou o
autor ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários de
advogado fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001280-50.2017.8.26.0080
3
Segundo o autor (págs. 214/224), ora apelante, a sentença merece ser
reformada, em síntese, porque (a) houve cerceamento de defesa, por não ter tido a
oportunidade de se defender da reconvenção apresentada nos autos; (b) não ocorreu
a argumentação ou exposição das razões pelas decisões proferidas pela magistrada
de origem; (c) ele cumpriu com a sua obrigação contratual, de acordo com os
documentos de páginas 79/97; (d) deve ser considerado o documento em que a
apelada reconhece a dívida assumida; (e) o valor da causa atende aos requisitos dos
termos do parágrafo primeiro do artigo 292 do Código de Processo Civil; (f) resta
evidente que houve fraude por parte da apelada, pois, na condição de mera
possuidora, firmou contrato de compra e venda de imóvel.
Recurso
tempestivo.
Intimado
para
juntar
documentos
que
comprovassem a hipossuficiência econômica (págs. 244/245), o apelante cumpriu a
determinação judicial (págs. 248/262).
Contrarrazões apresentadas (págs. 228/241).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Primeiramente, concedo, sem efeito retroativo, o benefício de
gratuidade de justiça ao apelante, pois a presunção de veracidade da alegação de
insuficiência deduzida (art. 99, §3o, do CPC) é corroborada pelos documentos
juntados aos autos (págs. 251/262), os quais mostram que ele nem mesmo possui
bens ou valores suficientes para ser obrigado a declarar Imposto de Renda.
Além disso, a assistência do apelante por advogado particular não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001280-50.2017.8.26.0080
4
impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, do CPC) e o fato dele ser
sócio de uma empresa de capital social demasiadamente baixo (R$ 5.000,00 - págs.
266/267), por si só, não permite concluir que a sua condição financeira é diversa
daquela que foi demonstrada por meio dos diversos documentos trazidos ao
processo judicial.
Por outro lado, não assiste razão ao apelante quando afirma que houve
cerceamento de defesa. Isso porque, ao contrário do que tenta fazer crer, ele teve
oportunidade e se manifestou, de forma espontânea, sobre a reconvenção
apresentada pela apelada, conforme pode ser observado nos autos (págs. 111/113).
Também não lhe assiste razão na alegação de que a sentença não foi
devidamente fundamentada. A Magistrada de origem apresentou, ainda que de
forma sucinta, os motivos suficientes para demonstrar a formação de seu
convencimento e bastantes para rejeitar as pretensões do apelante.
O inconformismo com o resultado da demanda não se confunde com a
ausência de fundamentação, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” (REsp 166.649/RS, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).
Tampouco prospera a impugnação ao valor dado à causa pela
Magistrada de origem. Nessa questão, o apelante limitou-se a proclamar que foi
atendido o disposto no artigo 292 do Código de Processo Civil, deixando de
impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ônus que lhe cabia,
nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Assim, deve ser mantido o valor da causa em R$ 39.800,00, nos termos
da sentença judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001280-50.2017.8.26.0080
5
Quanto ao mérito, a sentença judicial está suficientemente motivada e
deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora ratifico,
conforme admite este Egrégio Tribunal (art. 252 do RITJSP) e o Colendo Superior
Tribunal de Justiça (ED no AREsp no 980.631, Rela. Mina. Regina Helena Costa,
Data do Julgamento: 16/05/2017).
A tese recursal não conseguiu abalar a solidez dos fundamentos
constantes da sentença proferida pela MMa. Juíza Alexandra Lamano Fernandes
que, de maneira dialética, versou sobre a matéria objeto dos autos.
De fato. A pretensão de extinção de condomínio sobre imóvel e de
pagamento de aluguéis pelo uso do bem deve ser rechaçada, por falta de prova do
fato constitutivo do direito do apelante.
Isso porque ele não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia,
nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, deixando de
comprovar o pagamento do preço ajustado com a apelada para a aquisição da
metade do imóvel objeto dos autos. Note-se que todos os comprovantes de
pagamentos indicados nas razões recursais estão em nome da apelada (págs. 79/97).
Dessa forma, como o apelante não adimpliu com a obrigação de
pagamento assumida com a apelada, não tem direito à metade do imóvel em litígio,
muito menos o direito de exigir a sua venda em hasta pública ou o pagamento de
aluguéis pelo uso do bem.
Em consequência, deve ser declarada, por inadimplemento contratual, a
resolução do compromisso de compra e venda firmado entre as partes (págs. 73/75),
nos termos da pretensão reconvencional. Além disso, se o contrato não podia ser
firmado, como afirma o apelante, a resolução da avença também é a medida jurídica
adequada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001280-50.2017.8.26.0080
6
Enfim, a r. sentença judicial não merece reparo e deve ser mantida por ter
dado adequada solução para a controvérsia estabelecida entre as partes.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Majoro os honorários advocatícios para 13% sobre o valor da causa, em
observância ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal pelo advogado da
parte vencedora.
Para evitar a oposição de Embargos de Declaração meramente
protelatórios, considera-se, desde já, prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, ciente de que é desnecessária a menção a dispositivos de lei,
bastando que a questão jurídica tenha sido abordada e decidida, conforme
entendimento do E. STF (RT 703/226, Min. Marco Aurélio) e C. STJ (AgRg no
REsp 1.417.199/RS, Rela. Mina. Assusete Magalhães).
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora